Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo Interno Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel urbano. Destituição de fiel depositário. Impenhorabilidade. Preclusão. Princípio da menor onerosidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que a destituiu do encargo de fiel depositária do imóvel penhorado e nomeou a exequente como depositária, deferindo-lhe a imissão na posse do bem.
2. A agravante sustentou a impenhorabilidade do imóvel, por ser utilizado como moradia, e a violação ao princípio da menor onerosidade da execução.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado goza de impenhorabilidade legal; e (ii) estabelecer se é legítima a destituição da executada do encargo de fiel depositária e a consequente nomeação da exequente.
III. Razões de decidir
4. Agravo interno prejudicado porque o recurso principal está apto ao pronunciamento do Colegiado e a matéria de ambos os recursos é a mesma, cabendo o julgamento em conjunto.
5. A questão da impenhorabilidade já se encontra preclusa, pois foi analisada pelo juízo em decisões anteriores, sem que a parte interessada tenha se insurgido mediante recurso próprio e oportuno. A jurisprudência da Corte Superior confirma a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.
6. O pedido de substituição da penhora do imóvel foi indeferido pelo juízo de origem ao fundamento de que o bem oferecido em substituição é insuficiente para satisfação do crédito exequendo.
7. A destituição da executada do encargo de fiel depositária está em conformidade com o art. 840 do CPC, que estabelecem a ordem preferencial para guarda de bens penhorados, admitindo a nomeação do exequente na ausência de depositário judicial e inexistência de anuência do credor ou de dificuldade de remoção. Ademais, a tentativa da agravante de alienar o bem penhorado, conforme comprovado nos autos, caracteriza descumprimento das obrigações legais do depositário previstas nos arts. 159 a 161 do CPC, autorizando sua destituição.
8. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, especialmente diante de conduta desleal do executado e da necessidade de assegurar a tutela do crédito exequendo.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 159 a 161, 505, 507, 805 e 840; Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.541.147/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt no REsp 1.596.683/MT, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2023; TJDFT, Acórdão 1391350, AI 0726585-47.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, Acórdão 1694436, AI 0702831-08.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26.04.2023.